Tribunal: TJBA
Processo: 8027122-94.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027122-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ROSA MARIA LEITE SOARES Advogado(s): PAULO CESAR GOMES PEREIRA LITISCONSORTE: SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL. PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. OMISSÃO ESTATAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por ROSA MARIA LEITE SOARES, idosa de 74 anos, contra ato omissivo da Secretária de Saúde do Estado da Bahia, buscando a realização de cirurgia de artroplastia total nos dois joelhos, em razão de quadro de artrose severa com dores intensas e limitação funcional. A impetrante, usuária do SUS, alegou omissão estatal no agendamento do procedimento, mesmo após consulta médica, e requereu a realização da cirurgia com urgência, na rede pública ou, se necessário, em rede particular custeada pelo Estado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é devida a concessão de segurança para garantir o direito de pessoa idosa à realização de cirurgia de artroplastia total pelo SUS, diante de omissão administrativa na prestação do serviço de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF/1988, sendo garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. A impetrante comprovou, mediante documentação médica, a necessidade urgente do procedimento cirúrgico, cuja omissão injustificada pelo Estado da Bahia representou violação a direito líquido e certo. A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme fixado pelo STF no Tema 793 (RE 855.178), sendo legítima a inclusão do Estado da Bahia no polo passivo. A existência de fila de espera e protocolos de regulação não justifica a omissão diante de situação urgente e grave que comprometa a integridade física e a dignidade da pessoa humana. A cirurgia foi realizada apenas após a concessão da liminar judicial, o que demonstra a efetividade da intervenção jurisdicional e reforça a necessidade de julgamento de mérito para reconhecer a ilegalidade da conduta omissiva estatal. A alegação de reserva do possível não prevalece diante da necessidade de garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, especialmente em se tratando de pessoa idosa em situação de sofrimento físico grave. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O direito à saúde impõe ao Estado o dever de garantir a realização de procedimento cirúrgico indicado com urgência, inclusive quando a paciente é pessoa idosa em condição de sofrimento físico intenso. A omissão do Estado em prestar o serviço de saúde essencial caracteriza violação a direito líquido e certo, sanável por meio de mandado de segurança. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles ser demandado individualmente para cumprimento da obrigação. A reserva do possível não pode ser oposta pelo Estado para justificar a não prestação de serviços de saúde essenciais e urgentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196; Constituição do Estado da Bahia, art. 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); TJBA, ApCiv nº 0500737-21.2019.8.05.0274, Rel. Desª Rosita Falcão; TJBA, MS nº 8003134-78.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Borges; STJ, AREsp 1841444/MG, Rel. Min. Herman Benjamin. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA